Tribunal: TJDFT
Processo: 0011445-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011445-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal colacionou aos autos (id 17455243) os comprovantes dos depósitos judiciais referentes à Requisição de Pequeno Valor PJE 000431694.2017.80.70000, expedida em favor de ASENILTA EVANGELISTA DOS SANTOS, CREMILDA FELIX DO NASCIMENTO, JEFFERSON SIQUEIRA DA CRUZ, CLERISVALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARILENE MARQUES DE SOUSA, MÔNICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, JULIANNE DE CASTRO PINTO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS. O exequente foi devidamente intimado para se manifestar sobre os referidos documentos (id 18247679), oportunidade em que afirmou que os valores não quitam os créditos do requisitório, “eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios, pugnando, assim, pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE”. Pugnou ainda pelo pagamento da parte incontroversa, mediante transferência bancária. Após, solicitou a intimação do devedor para pagamento do crédito remanescente. Antes de determinar a expedição dos alvarás de levantamento, face ao novo pedido do Sindireta (id 18247679), intime-se o Distrito Federal. Brasília, 5 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador